Tribunal: TJMT
Processo: 1014300-90.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014300-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VILDEMAR ALVES DA SILVA - CPF: 956.261.901-04 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1014300-90.2025.8.11.0001
.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: VILDEMAR ALVES DA SILVA

Recorrida:
ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Data do Julgamento Virtual:
04 a 07/08/2025
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DISCORDÂNCIA DE CONSUMO
–
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA -
INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA OU NEGATIVAÇÃO
–
PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS

- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória cuja causa de pedir reside em falha na prestação de serviço decorrente da emissão de faturas de consumo registrando consumo acima do costume do imóvel.

2.

Quando há elevação repentina no consumo de água e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de água tem o dever de realizar a aferição do medidor e comprovar a sua regularidade
, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

3.

Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada na média de consumo
.

4.

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois o recorrido não teve o serviço de água suspenso, nem seus dados negativados.

5.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

6.

In casu
, verifica-se que apenas a parte autora, ora recorrente, interpôs recurso contra a sentença proferida pelo juízo a quo, insurgindo-se especificamente quanto ao valor da indenização por danos morais, que reputa insuficiente. A parte recorrida, por sua vez, não apresentou recurso, manifestando expressa concordância com os termos da sentença em suas contrarrazões.

7.

Destarte, considerando que o recurso foi interposto exclusivamente pela parte autora, visando à majoração do quantum indenizatório, a cognição desta Turma Recursal encontra-se limitada à análise da possibilidade de aumento do valor fixado a título de danos morais, sendo-lhe vedado, por força do princípio da non reformatio in pejus, proceder à retirada do dano moral arbitrado na sentença, ainda que entenda ser este o caso.

8.

Assim, em relação
ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida,
somente em razão da vedação à reformatio
in pejus
.

9.

Nesse sentido,
verbis:

“E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRAUITA AFASTADA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - FATURAS CONTESTADAS - POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - INEXISTÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO E HISTÓRICO DE CONSUMO - DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010 –DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL OU REGISTRO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DA REFORMATIO IN PEJUS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. no 63923990, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

2.

Trata-se de ação em que o Recorrente Roberto Luiz Cecconello postula pela desconstituição de débitos e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 1.635,29 (mil seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e nove centavos), sem a observância do contraditório.

3.

Quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL).

4.

Não havendo comprovação de que a inspeção e o procedimento administrativo tenham sido acompanhados pelo consumidor - em total ofensa ao direito de defesa -, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrente, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe.

5.

Além disso, a ENERGISA S/A sequer colacionou aos autos o Termo de Ocorrência e inspeção supostamente realizado no medidor da Autora, não trouxe aos autos qualquer documento que comprove a realização da inspeção que deu origem as faturas de recuperação de consumo ora questionadas.

6.

Sendo assim, inexistindo a fraude alegada, a declaração de inexistência do débito questionado, é a medida que se impõe, conforme observado pelo juízo de origem.

7.

Insurgência recursal da parte Autora quanto ao valor arbitrado a título de danos morais. Pleito de majoração.

8.

Inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte Recorrente, considerando que não houve a suspensão do fornecimento de água, tampouco registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, assim, a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com declaração de inexigibilidade do débito e readequação das faturas.

9.

Deste modo, ausente provas acerca da lesão aos direitos da personalidade do Autor, a improcedente do pleito indenizatório era medida impositiva, entretanto, a sentença deve ser mantida, em razão da vedação da non reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso por parte da reclamada.

10.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(N.U 1000382-50.2019.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020).

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, em razão da vedação à reformatio
in pejus
.

11.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025